Tribunal: TJDFT
Processo: 0750141-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750141-70.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GALVAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IRREGULARIDADES NOS MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RECUPERAÇÃO DO CONSUMO FATURADO. ART. 595, III, RESOLUÇÃO N. 1.000/2021 DA ANEEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela concessionária ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para anular as faturas de energia elétrica referentes aos medidores da unidade consumidora autora (n. 2223672-4 e n. 2259221-0), confirmando a tutela de urgência deferida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a recuperação de consumo de energia elétrica, após constatação de irregularidades nos medidores, observa as normas regulamentares da Resolução n. 1.000/2021 da Aneel. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o inciso III do art. 595 da Resolução n. 1.000/2021 da Aneel, comprovada a irregularidade, a recuperação da receita relativa ao consumo não faturado deve ser apurada a partir da utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade. 4. Os elementos probatórios coligidos aos autos, notadamente os Termos de Ocorrência e Inspeção (TOIs) e os Relatórios de Ensaio, demonstram a existência de adulterações nos medidores n.s 2223672-4 e n. 2259221-0 da unidade consumidora autora/apelada, os quais impedem a correta medição da energia elétrica utilizada, e, via de consequência, autorizam a recuperação do consumo e o refaturamento dos débitos. 5. Evidenciado, por meio de memórias de cálculo juntadas pela concessionária ré/apelante, que a recuperação do consumo não faturado ocorreu segundo as diretrizes da Aneel (art. 595, III, da Resolução n. 1.000/2021), mediante utilização da média dos 3 (três) maiores consumos de energia ocorridos nos períodos de 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao início das irregularidades (a saber, 07/2022 a 06/2023 e 06/2022 a 05/2023), não há falar em nulidade das faturas de energia elétrica questionadas. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação conhecida e provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, 4o e 6o, inciso VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor,141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, e 595, inciso III, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, afirmando que o acórdão combatido incorreu em error in judicando, pois analisou TOIs que não foram objeto da ação, ignorando o TOI no 177985, único relevante para o caso. Aponta, também, afronta aos princípios do devido processo legal, da congruência e da boa-fé objetiva processual. Articula a inversão indevida do ônus da prova, com base em TOI não anexado nem assinado. Aduz que foi impedida de produzir contraprova técnica, caracterizando cerceamento de defesa, e requer a nulidade do acórdão para permitir prova pericial sob contraditório. Defende que a aplicação irrestrita do artigo 595 da Resolução ANEEL no 1.000/2021, sem prova robusta da fraude, resultou em cobrança excessiva e injusta. Sustenta que a concessionária não comprovou a irregularidade e que a decisão violou os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Pede, assim, a reforma do acórdão e o restabelecimento da sentença que anulou as cobranças. Subsidiariamente, requer a declaração de indevida da cobrança relativa ao TOI no 171964, e o refaturamento das faturas com base na média dos três maiores consumos entre fevereiro/2023 e janeiro/2024, conforme o artigo 595, III, da Resolução ANEEL no 1.000/2021, aplicável ao TOI no 177985. Pleiteia, ainda, a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 4o e 6o, inciso VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, uma vez tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 595, inciso III, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é “Incabível, no âmbito do recurso especial, a análise de violação de portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos, decretos, avisos e outras disposições administrativas por não estarem inseridas no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, "a", da Constituição Federal.” (AREsp n. 2.746.869/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025). Quanto ao pedido da parte recorrente de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367, conforme ID 77445310. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028